Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702908-25.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NATAL DO NASCIMENTO COELHO E SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo o réu atuado como pai que cuida da educação de sua filha, separando briga ocorrida entre irmãs, mas, sim, agindo com violência descontrolada, aproveitando-se da fragilidade da vítima, caracterizada se mostra a violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso dos autos, sobreleva-se o fato de ter o réu retornado ao quarto da vítima, por mais de uma vez, agredindo-a repetidas vezes, com socos, chutes e esganadura, a justificar o enquadramento dado ao fato. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, fundamentado na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, o que configura deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, também do CPP, sustentando que, diante da fragilidade de provas, merece ser acolhido o pedido de absolvição do crime de lesões corporais, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, ao assentar hígidos os fundamentos da sentença acerca da comprovação da autoria e da materialidade, afastando a aplicação do in dubio pro reo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012